Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-46.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019116-46.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOANA LUIZA DE FIGUEIREDO - CPF: 627.826.061-15 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes de 2022 a 2024 e condenou o ente público ao pagamento do FGTS pelo período laborado, sem a multa de 40%. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a validade da contratação e a inexistência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários firmados entre as partes caracterizam vínculo empregatício nulo, ensejando o pagamento de FGTS, ou se foram legalmente celebrados, afastando o direito à verba pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 prevê o direito ao FGTS apenas nos casos em que o contrato de trabalho é declarado nulo por inobservância do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, ou seja, quando firmado sem concurso público.

No caso, os documentos anexados aos autos demonstram que a contratação ocorreu com base na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, respeitando os prazos legais e sem caracterizar sucessivas renovações indevidas.

A contratação temporária, quando realizada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e dentro dos limites legais, não gera vínculo empregatício nem o direito ao FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 551).

Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhecem que, na ausência de renovações sucessivas e na realização de novas contratações por meio de processos seletivos distintos, não há nulidade contratual que justifique o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, respeitando os prazos legais e sem sucessivas renovações indevidas, é válida e não gera vínculo empregatício.

O direito ao FGTS somente se aplica a contratos temporários declarados nulos por inobservância do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; TJMT, N.U 1003268-73.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 18/09/2023; TJMT, N.U 1005652-72.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; TJMT, N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
declarar nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2022 a 2024, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, ainda, condenou o reclamado ao pagamento do FGTS, correspondente a fevereiro a dezembro de 2022, abril a dezembro de 2023 e fevereiro a julho de 2024, sem a multa de 40% (quarenta por cento).

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento de FGTS
não adimplido durante o vínculo empregatício
.

Relata que foi contratada temporariamente para a função de professora, desde o ano de 2022 até 2024. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz jus ao recebimento de
FGTS
de todo período laborado.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve sucessivas contratações, nem mesmo vínculo contratual por mais de 04 (quatro) anos, mas sim contrato temporário, conforme prevê a Lei Complementar 600/2017, em seus artigos 2º e 11º, verbis:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.”

Percebe-se que foi realizado contrato, com duração inferior a 4(quatro) anos, e essa situação demonstra que, de fato, o contrato visava o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a recorrida não tem direito ao depósito do FGTS
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025